Tribunal: TJES
Processo: 0006255-64.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006255-64.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS.
APLICAÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às sanções do artigo 157, § 1º e § 2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática de roubo impróprio tentado, cometido com uso de arma branca e em concurso de pessoas. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para furto tentado, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a aplicação do redutor da tentativa em seu grau máximo e a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada para furto tentado, diante da ausência de laudo pericial de lesão corporal da vítima; (
ii
) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do concurso de pessoas; (
iii
) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (
iv
) determinar o percentual adequado de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo pericial de lesão corporal não descaracteriza a violência exercida pelo réu, uma vez que o conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima, comprova a agressão com uso de arma branca para assegurar a impunidade do crime. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 5. A presença de outros dois indivíduos na prática do delito, conforme narrado pela vítima e confirmado pelo próprio réu, autoriza a incidência da majorante do concurso de pessoas. 6. A pena-base foi redimensionada em razão da exclusão de vetores desabonadores indevidamente considerados na sentença: os motivos do crime (uso de drogas) e as consequências (dano patrimonial ordinário). 7. A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, autorizando a elevação moderada da pena-base. 8. A redução da pena pela tentativa foi mantida no patamar de 1/3 (um terço), diante da proximidade da consumação do crime, interrompido por circunstância alheia à vontade do réu. 9. A aplicação da causa de aumento pelo uso de arma branca em 1/3 (um terço) está de acordo com o parâmetro legal fixado no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal. 10. O regime fechado foi corretamente fixado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2º, “a” e “b”; 59; 68; 157, § 1º e § 2º, II e VII.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-AREsp 2.590.680, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024, DJE 03.01.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.472.180, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024; STJ, AgRg-HC 693.887, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.02.2022, DJE 21.02.2022; STJ, AgRg-HC 857.647, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 28.02.2024; TJSP, ACr 1522533-68.2023.8.26.0228, Relª Desª Márcia Monassi, j. 13.05.2024, DJESP 16.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006255-64.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Alves da Silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 119/122 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
à fl.
02/02-verso
dos autos físicos narra,
em resumo, o seguinte:

“
[...
] no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 03:12 horas, na Rua Messias Gon
ç
alves Correia, n
º 1
11, bairro Nossa Senhora Da Penha, neste município, o denunciado Paulo Henrique Alves Da Silva de forma consciente e voluntária, mediante arrombamento de portão do condomínio, tentou subtrair bens, pertencentes a vítima Geraldo Ferreira De Figueiredo Junior, mediante violência e grave ameaça, esta efetivada com emprego de arma branca, não consumando o intento criminoso por circunstancias alheias
à
sua vontade.

Revelam os autos que a vítima, Sr. Geraldo Ferreira De Figueiredo
J
unior, se encontrava no interior de seu apartamento, seu local de descanso, quando ouviu barulhos vindo do quintal de sua casa, oportunidade em que ao investigar a situação, visualizou o denunciado, acompanhado de 02 indivíduos não identificados, arrombando o portão e invadindo o referido prédio.

Consta os autos que, o Sr. Geraldo se dirigiu diretamente aos indivíduos, ocasionando uma luta corporal entre eles, tendo dois deles se evadido sentido
à
Avenida Governador Lindemberg e o denunciado permanecido. Ato contínuo, o investigado atingiu o Sr. Geraldo com um pé de cabra, bem como, a vítima conseguiu golpear o investigado na cabeça com uma barra de ferro, tendo ele caído no chão sangrando e inconsciente.

Depreende-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada e o denunciado atendido pelo SAMU.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regula
r e válido do processo,
a
magistrad
a
de
primeira
instância
condenou

Paulo Henrique Alves da Silva
nas sanções do
artigo
157, § 1º e § 2º, incisos II e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena definida em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, valorados
à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 138/143-verso dos autos físicos, a defesa requer, inicialmente, a desclassificação da conduta do acusado para o delito de furto tentado, sob a alegação de ausência de laudo pericial comprovando as lesões sofridas pela vítima.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o decote da majorante do concurso de pessoas e a
majoração do patamar de redução referente à causa de diminuição de pena
pela
tentativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, a defesa pleiteia a desclassificação do crime pelo qual o apelante foi condenado para a conduta de furto tentado, sobre o argumento de que
“não há nos autos prova da agressão que a vítima alega ter sofrido. A pancada que supostamente recebeu no braço de um pé de cabra/barra de metal seria capaz de deixar um hematoma significativo, mas não há
q
ual
q
uer laudo
p
ericial atestando a lesão”.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do apelante no termos proferidos na r. sentença objurgada.

A

materialidade
restou demonstrada nos autos físicos
por meio
do Boletim Unificado às fls. 10/14 e Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 37/44.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da
prova testemunhal
colhida
em sede
administrativa
e em juízo,
sobre a qual passarei a dissertar.

Prefacialmente,

a vítima Geraldo Ferreira de Figueiredo Junior,
ao prestar depoimento na fase inquisitiva
(fls. 19/20 dos autos físicos)
, relat
ou
o seguinte:

“
[
...
]
o declarante encontrava-se em sua residência quando por volta das 3h da madrugada, ouviu barulhos vind
o
s do quintal de sua casa;
q
ue saiu para área externa, ocasião que avistou três
indivíduos
já dentro de seu quintal;
que dois indivíduos sendo um
homem e uma mulher, correram em fuga ao perceber a presen
ç
a do declarant
e
; Que o terceiro indiv
í
duo, tratando-se do conduzido Paulo Henrique Alves d
a
Silva partiu contra o declarante ost
e
ntando um pé de cabra; Que o conduzido
P
aulo Henrique desferiu o golp
e
n
o
antebraço esquerdo do declarante, causando um edema grande; Qu
e
após ser golpeado, o declarante entrou em luta corporal com o conduzido; Que o declarante conseguiu pegar uma barra de ferro e golpeou o conduzido n
a
região da cabe
ça
, tendo ele ca
í
do ao chão; Que imediatamente acionou 190 e o
SAMU, solicitando auxílio
médico e policial; Qu
e
constatou que os indiv
í
duos arrombaram o portão
de
entrada de seu
imóvel
para
adentrarem
em sua residência
; Que policiais m
ili
tares estiveram presente no local juntamente co
m
o SAMU; Que o conduzido Paulo Henrique foi encaminhado a atend
i
mento médico;
Que além do pé de cabra, o conduzido estava de posse de uma ponteira; Que o declarante visualizou também que os
indivíduos
que fugiram traziam consigo um alicate corta frio; Que para arrombar o portão da residência do declarante
os indivíduos destruíram
um ca
d
eado e empenaram a lingueta que trava o cadeado, bem como arrancaram o miolo da fechadura; Que o declarante tem convic
ç
ão que os indivíduos arrombaram sua residência no
i
ntuito de cometer furto
; Que neste ato recebe encaminhamento para exame de lesão corporal
[...]”.

Em juízo
(mídia inclusa em
link
disponibilizado no id. 10938082),

a vítima
novamente
relatou o ocorrido, consoante se verifica na transcrição em sentença:

“
[
...
]
q
ue disse ter visto
t
rês indivíduos;
Q
ue o prédio foi invadido por uma das portas que dá acesso ao imóvel da vítima
; Que
o i
móvel possui muros a
l
tos;
Que foi relatad
o
pela v
í
tima ‘em
t
rês minutos e
l
es arrombaram
t
rês cadeados, uma chave tetra, uma chave normal’; Que ao sair do
i
móvel se confronta com os três; Que o indivíduo que está detido fo
i

o
mais agressivo na ocasião do fa
to;
Que re
l
atou que este mesmo
indivíduo
‘partiu’
p
ara agredi-lo com uma ‘barra de ferro que é um pé-de-cabra’; Que foi agredid
o
por este
in
divíduo; Que rev
i
dou com uma pancada e desmaiou o agressor; Que os dema
i
s conseguiram fugir; Que não houve tempo hábil para que pudessem levar nada consigo
; Que t
in
ha embalagens de cosméticos dentro da bolsa deixada para trás; Que não foi levad
o
nada em termos de valor monetário; Que se não houvesse impedimento através do alarme e a presença da
própria
vítima, teriam levado ‘alguns mil reais’; Que não ficaram intimidados mesmo com o sinal do alarme; Que um ficou caído com a pancada des
f
erida pe
l
a vítima,
o
outro avançou em sua direção mas conseguiu fugir e
o
terceiro também evad
i
u
[...]
Que afirma
t
er chegado ao local gritando ‘saiam daqui’; Que um dos indivíduos veio para agredi-lo. Que fo
i
acertad
o
com uma barra de ferro portad
a
pelo
indivíduo

qu
e se defendeu e deu uma ‘paulada na cabeça dele e ele ca
iu’
[...].”

No ponto, em que pese a ausência de laudo de lesões corporais da vítima, o conjunto probatório carreado aos autos demonstrou, especialmente por meio do depoimento do ofendido, que após o mesmo flagrar o apelante e seus comparsas arrombando uma das portas de acesso ao seu prédio, dois deles lograram êxito em fugir, permanecendo apenas o réu.

Na oportunidade, na tentativa de assegurar a impunidade do crime e, apoderando-se da arma branca utilizada para romper a fechadura da porta – pé de cabra – o apelante passou a agredir a vítima, que buscando se defender, revidou as agressões.

Por oportuno, destaco o entendimento da Colenda Corte, no sentido de que a ausência de laudo pericial não afasta, por si só, a comprovação de violência empregada na execução do delito,
in verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Especial, mantendo a condenação por roubo, com pedido de desclassificação para furto privilegiado e aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de roubo para furto privilegiado e aplicar o princípio da insignificância, considerando a alegação de ausência de violência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a desclassificação de um delito exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ.
4. Foram colhidas provas judiciais suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que indicam o emprego de violência, justificando a condenação por roubo. 5. Pequenas inconsistências nos depoimentos e o laudo pericial não afastam a comprovação de lesão causada pela violência empregada pelo réu.
6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo.
I
V. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação de roubo para furto exige revolvimento fático-probatório, vedado em Recurso Especial. 2. O princípio da insignificância não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça.". Dispositivos relevantes citados: CP, art.
157
, § 1º; CP, art. 155, § 2º; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 1.748.266/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05.03.2021; STJ, AGRG no RESP 1.986.801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29.11.2024.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.590.680; Proc. 2024/0088886-5; RS; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025
).

A propósito,
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
)
.

Ainda, as declarações do ofendido foram corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar Davi Aguiar de Araújo
(mídia inclusa em
link
disponibilizado no id. 10938082)
, que narrou as diligências da seguinte forma, consoante transcrição em sentença:

“[...] que foram chamados para a ocorrência;
Q
ue chegaram ao local e identificaram que há uma loja embaixo e o pro
prietário no andar de cima
; Que o indivíduo já estava desfalecido no chão, tinha levado uma pancada;
Que a loja estava mexida; Que alguém
j
á tinha entrado; Que o proprietário havia informado que e
l
es tinham tentado entrar também na residência; Que
o
proprietário ent
r
ou em luta corporal com
o
réu;
Q
ue o interior da loja es
t
ava bagunçado
; Que estava tudo aberto quando chegaram; Que não verificou o uso de alavanca [...] Que não se recorda do fato de ter a vítima relatado como se deu o ingresso na residência por parte dos invasores;
Que afirma que o acusado estava sozinho quando chegou ao local
; Que no local a vítima não o informou sobre a presença de terceiros além do acusado [...]”.

Quanto ao réu, muito embora não tenha sido interrogado na fase inquisitiva, tendo em vista que estava hospitalizado, em seu interrogatório judicial
(mídia inclusa em
link
disponibilizado no id. 10938082),
confessou
parcialmente
os fatos narrados na denúncia, conforme se observa da transcrição em sentença:

"[...
]
Que
o
réu confirma os fa
to
s narrados na denúncia; Que o réu
diz
que o
s
dois comparsas — um homem e uma mulher; Que eles tentaram forçar o portão de correr e conseguiram abrir
; Que for surpreendido pel
o
segurança; Que fo
i
agredido pelo segurança com uma 'barrada'
n
a cabeça; Que não se lembra de
ter
agredido
o
segurança porque foi parar no hospital; Que reitera não ter agredid
o
o segurança;
Que entraram na residência para furtar; Que não chegou a entrar; Que não conseguiu levar nada; Que fo
i
agred
i
do com uma barra de
f
erro; Que re
i
t
e
ra não ter agred
i
do; Que não conhecia
o
local; Que só abriu o portão; Que
o
portão estava
t
rancado; Que abriram o portão com a barra; Que usaram
o
pé-de-cabra para ab
rir
o portão; Que foi agredido com este pé-de-cabra; Que nega os
fa
tos de agressão sofridos narrados pela vítima; Que é usuário de substância en
t
orpecente
; Que começou a fazer uso a pouco tempo; Que começou a fazer uso de substância entorpecente com dezenove anos de idade; Que está respondendo por outro process
o
c
ri
minal ocorrido em 2021; Que Faz
o
uso de crack; Que não prestou depoimento p
o
is estava machucado; Que não deu tempo de furtar nada;
Que mesmo com
o
alarme ac
i
onado não houve tempo hábil para se evadirem; Que a vítima desce assim que o alarme tocou; Que o pé de cabra estava em posse do comparsa
q
ue adentrou a residência em conjunt
o;
Que este comparsa é morador de rua; Que não possuíam alicate, corta
f
io; Que
o
comparsa abriu com o pé-de-cabra e danificou e já estava de frente

[...]
Que não arrombaram internamente
o
setor de comércio da vítima; Que não vasculharam nem mexeram; Que não se recorda; Que usa droga com frequência
[...]”.

Dessa forma, ainda que o réu
afirme não ter agredido a vítima em nenhum momento, suas declarações não se coadunam com o conjunto probatório concatenado,
tratando-se de mera tentativa de se esquivar da condenação do delito de
roubo
impróprio
.

Nesse sentido,
diante do conjunto probatório existente nos autos,

entendo pela manutenção da
condenação d
o

acusad
o
Paulo Henrique Alves da Silva

nas sanções do artigo
157, § 1º e § 2º, incisos II e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,

sendo incabível o acolhimento do pleito
desclassificatório p
or ausência de
laudo pericial.

Prosseguindo
, a defesa pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas,
prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal.

A esse respeito,
e
m que pese as alegações defensivas,
adianto-me em dizer que não merecem prosperar tal arguição.

Isso porque, conforme já delineado nos autos por meio das declarações da vítima e da própria confissão do acusado, o
crime de roubo impróprio foi praticado pelo apelante
Paulo Henrique Alves da Silva,
na companhia de outros dois indivíduos não identificado
s
.

Vale dizer que, conforme iterada jurisprudência sobre o tema,
“
a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.[...
]
(AgRg no HC n. 556.720/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020)”.

Ademais, ficou evidenciado
pela prova testemunhal que o crime em apreciação foi cometido em comunhão de desígnios.

A esse respeito, conforme bem delimitado no parecer ministerial,
“a ação delituosa foi iniciada em unidade de desígnios e com divisão de tarefas para o arrombamento e invasão do local. A violência empregada pelo apelante, na sequência, para tentar garantir o sucesso da empreitada ou a fuga, insere-se no contexto da ação conjunta iniciada”
.

Dessa forma,

não há que se falar em decote da causa de aumento constante no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal

A defesa pugna, ainda, pelo
redimensionamento da pena-base
ao patamar mínimo legal.

Pois bem.
N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, devendo esta sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
,
a
magistrad
a
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais nos
seguintes
termos:

“
[...
]
No que tange
à

culpabilidade, percebe-se que a conduta praticada pelo denunciado se mostrou com grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes, pois, "existindo duas causas de aumento de pena, pode uma delas ser utilizada na primeira fase da dos
i
metr
i
a e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar em bis in idem" (STJ, HC 199.776/MS)
;
antecedentes
maculados, sendo PAULO HENRIQUE reincidente específico (0006622-59.2021.8.08.0035 — Relatório SEEU a fh113), Todavia, hei de considerar referida circunstância na segunda fase da dosimetria, visando impedir ocorrência de
bis
i
n idem
; inexistem nos autos informações sobre sua
conduta social
; sem elementos sufi
ci
entes para a aferição da
personalida
d
e
do agente;
os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
;
as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, posto que agiu mediante violência física e violou imóvel alheio para a realização da empreitada criminosa. De mais a mais, o crime aconteceu durante a madrugada (as 3h12), momento em que a vigilância está reduzida, o que, tudo isso considerado, denota maior reprovabilidade nas condutas perpetradas
;
as consequências do crime s
ã
o graves, tendo em vista que o réu e seus comparsas danificaram os cadeados da casa do ofendido, culminando em prejuízo monetário
; o comportamento da v
ítim
a não dificultou, nem incentivou a açã
o
do acusado; a s
ituação
econ
ô
mica do réu não está comprovada nos autos do processo.

Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo a culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequên
ci
as, do seguinte modo: "A pena base deve ser exasperada na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância Judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, Dje 16/11/2021).".
Com isso, fixo as penas, em base, em 06 (se
is
) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo que vigorava
à
época dos fatos [...]”.

Da análise do trecho acima exposto, verifico que a
culpabilidade
do acusado foi desvalorada em razão da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, o que se revela acertado, considerando que, diante da pluralidade de majorantes, uma delas poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria para recrudescer a pena-base.

Nesse sentido:

“
7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. [...] (AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

De igual forma, o vetor relativo às
circunstâncias do crime
também merece a valoração negativa procedida, tendo em vista
que o

delito foi praticado durante a madrugada, horário em que
a vigilância é reduzida e há pouca circulação de pessoas nas ruas, facilitando o êxito na empreitada criminosa.

Lado outro,
os
motivos do crime

foram
valorado
s
como desfavoráve
is
ao acusado
com base em seu interrogatório judicial.
Nesse ponto,
analisando
os dizeres do apelante na oportunidade em que foi ouvido, verifico que o mesmo afirmou ser usuário de substância entorpecente.

Ocorre que, como sabido,
prevalece o entendimento no Tribunal da Cidadania, no sentido de que,
“
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
"

(STJ; AgRg-HC 693.887; Proc. 2021/0296623-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Assim,
tal vetor não poderá servir para majorar a pena-base.

Da mesma forma, as
consequências do crime
não poderão ser utilizadas para recrudescer a pena-base, tendo em vista que o dano material decorrente da destruição dos cadeados não transcende o inerente ao tipo penal, já que não se revela um valor exorbitante.

Dito isso,
diante da manutenção de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado e, adotando o parâmetro de 1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
fixo a pena-base
de
Paulo Henrique Alves da Silva

em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, e considerando que são preponderantes entre si, mantenho a compensação integral procedida pela magistrada de primeiro grau,
permanecendo a pena
intermediária do apelante
Paulo Henrique Alves da Silv
a em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa.

Na
terceira fase
, a defesa almeja
a aplicação da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja, 2/3

(dois terços
).

Nesse particular, c
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
o
quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito”
(STJ; AgRg-HC 857.647; Proc. 2023/0352550-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/02/2024).

No presente caso,
o réu percorreu todo o
iter criminis
, aproximando-se substancialmente da consumação do delito
ao conseguir adentrar
n
o prédio em que a vítima residia, não se consumando o
crime
por circunstâncias alheias à
sua
vontade, eis que foi interrompido pela presença do ofendido, que passou a tentar impedir
a
sua conduta,
sendo, ainda, agredido pelo acusado
.

Dessa forma, mantenho a fração de redução de 1/3 (um terço) procedida pela magistrada sentenciante.

Por fim, diante da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, que se refere à utilização de arma branca no delito, foi procedido o aumento de 1/3 (um terço) pela magistrada, não havendo mácula a ser corrigida, haja vista que se trata de parâmetro fixo disposto no dispositivo legal.

Assim, à míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena,
estabeleço como definitiva para cumprimento de

Paulo Henrique Alves da Silv
a
a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de
12
(
doze
) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, fixo
o
regime
fechado

para o início do cumprimento de pena do apelante, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
s
“
a” e
“b”, do Código Penal,
considerando o
quantum
de pena aplicado e a condição de reincidente do réu.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
tão somente para
redimensionar a pena-base do acusado, estabelecendo
a reprimenda
definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do
pagamento de
12 (doze)
dias-multa
,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença
de primeiro grau.

É como voto
.

Vitória, 28 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)